Tribunal: TJSP
Processo: 2097643-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão constatada. Concessão da gratuidade da justiça aos embargados. Efeitos "ex nunc". O termo a partir de quando a concessão do benefício passa a surtir efeitos corresponde à data em que o pedido é formulado, e não à data em que é proferida a decisão que defere a gratuidade. Precedentes. Vício sanado. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2097643-26.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante LUIZ
FRANCISCO MINARELLI CAMPOS, são embargados THAIS CRISTINA SEONI
PRESTIA, MIGUEL MORETTO DELADONIO e MARIA FATIMA CARRARA
DELADONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097643-26.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27107
2
Voto no 27107.
Embargos de declaração no 2097643-26.2020.8.26.0000/50001.
Comarca: Bauru.
Embargante: Luiz Francisco Minarelli Campos.
Embargados: Thais Cristina Seoni Prestia e outros.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
constatada.
Concessão da gratuidade da justiça aos embargados. Efeitos “ex
nunc”. O termo a partir de quando a concessão do benefício passa
a surtir efeitos corresponde à data em que o pedido é formulado, e
não à data em que é proferida a decisão que defere a gratuidade.
Precedentes. Vício sanado. Embargos acolhidos.
Pretende o embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 336/344, alegando que o julgamento é omisso quanto à abrangência dos
efeitos do benefício concedido; que a gratuidade possui efeitos ex nunc, não
alcançando os atos já consolidados; que não se admite a retroatividade.
É como relato.
De fato, a respeitável decisão colegiada foi omissa quanto aos
efeitos do benefício da gratuidade da justiça que foram deferidos no julgamento
embargado.
É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
a deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão da
gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, somente atinge atos futuros
(a propósito: STJ, AgInt no AREsp 1.500.778/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, 4a Turma, j. 18/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097643-26.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27107
3
Todavia, o termo a partir de quando a concessão do benefício
passa a surtir efeitos corresponde à data em que o pedido é formulado, e não à
data em que é proferida a decisão que defere a gratuidade, pois o requerente não
pode ser prejudicado por eventual demora na apreciação do pedido já formulado.
De fato, tal benefício não tem efeito retroativo, isto é, não se
estende às despesas tornadas devidas anteriormente à formulação do pedido
(TJSP; Agravo Regimental Cível 1079412-27.2018.8.26.0100; Rel. Arantes
Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 28/11/2019).
Assim já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO
CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO
RETROATIVO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS
DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como
justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão
a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do
benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais
relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo
admitida, portanto, sua retroatividade. (...) 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp 1.741.835/RS, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23/09/2019) (realces não originais)
Na mesma linha são os precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097643-26.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 27107
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita formulado em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença, indeferido.
Inconformismo do impugnado. Elementos de convicção acerca da
capacidade econômica do agravante, a qual aponta para a concessão do
benefício. Efeitos do benefício da gratuidade de justiça, todavia, que não
são retroativos, tem efeito "ex nunc", não isentado a parte da
condenação sucumbencial anterior à data do pedido. Recurso a que
se dá parcial provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2052433-83.2019.8.26.0000; Rel. José Rubens Queiroz Gomes; 7a
Câmara de Direito Privado; j. 10/05/2019) (realces não originais)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Fase de cumprimento de sentença.
Execução de honorários advocatícios de sucumbência. Insurgência
contra a r. sentença que julgou extinta a execução ao reconhecer a
ausência de interesse processual do exequente. Apelação do exequente.
Concessão do benefício da gratuidade de justiça à executada.
Benefício que deve retroagir à data do pedido, que no presente caso
remonta à contestação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0022648-02.2017.8.26.0576; Rel. Carmen Lucia
da Silva; 25a Câmara de Direito Privado; j. 17/10/2017)
De rigor, portanto, constar que a gratuidade da justiça deferida
aos embargados surte efeitos a partir da data em que o pedido foi formulado.
Ante o exposto, restam acolhidos os embargos, sanando-se
a omissão apontada.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator